Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700038-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIVELTON ARAUJO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DE SOUZA ARAUJO FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 42784273. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas ante a gratuidade de justiça e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.